Tribunal: TJDFT
Processo: 0724206-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724206-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NADYELLE FERNANDES BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0718812-11.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de aplicação de medidas coercitivas à executada bem como condicionou a renovação da pesquisa nos sistemas disponíveis ao Judiciário à comprovação da modificação da situação econômica da executada. Em suas razões recursais, a parte agravante explica ter iniciado Execução de Título Extrajudicial no ano de 2022 e que todas as tentativas de localização de bens e valores restaram infrutíferas. Argumenta, em resumo, que para a renovação na pesquisa dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário basta o decurso de prazo razoável desde a realização das últimas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, sendo descabida a demonstração da de alteração da situação econômica da parte agravada. Afirma que a realização das pesquisas solicitadas é essencial para a efetividade da prestação jurisdicional. Assevera que a renovação das diligências já realizadas por meio eletrônico, visando à penhora de ativos e bens de titularidade da parte agravada, é orientada pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, autorizando a pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo em razão do decurso de lapso temporal razoável. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 238566517 dos autos de origem): I - Nos termos do art. 1.018, § 1°, do CPC, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ausente pedido suspensivo (ID 235904876) prossiga-se nos termos da decisão agravada, a saber: suspensão até 29/05/2025 (ID 232547785). II - Das medidas coercitivas atípicas A parte exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face da parte executada, em destaque pela suspensão da CNH (ID 235850764). Sucintamente relatados, decido. O Código de Processo Civil (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. É verdade que o excelso Supremo Tribunal Federal considerou constitucional essas medidas, conforme o seguinte julgado: São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. A duração razoável do processo, que decorre da inafastabilidade da jurisdição, deve incluir a atividade satisfativa (CF/1988, art. 5o, LXXVIII; e CPC/2015, art. 4o). Assim, é inviável a pretensão abstrata de retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional, sob pena de inviabilizar a efetividade do próprio processo, notadamente quando inexistir uma ampliação excessiva da discricionariedade judicial. A previsão de uma cláusula geral, contendo uma autorização genérica, se dá diante da impossibilidade de a legislação considerar todas as hipóteses possíveis no mundo contemporâneo, caracterizado pelo dinamismo e pelo risco relacionados aos mais diversos ramos jurídicos. Assim, as medidas atípicas devem ser avaliadas de forma casuística, de modo a garantir ao juiz a interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, mediante decisão devidamente motivada. A discricionariedade judicial não se confunde com arbitrariedade, razão pela qual qualquer abuso deverá ser coibido pelos meios processuais próprios, que são os recursos previstos no ordenamento processual. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC/2015 (ADI 5.941/DF, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 9.2.2023). (Grifei). Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. A suspensão da CNH mostra-se inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação de veículos por meio do sistema RenaJud. Igualmente não razoável é a apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o devedor realize viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Da mesma sorte, a suspensão de cartões de crédito privaria a executada de margem para o manejo de suas obrigações frente a terceiros, o que poderia comprometer, inclusive e de forma indireta, a sua capacidade de adimplir a obrigação perseguida nestes autos. A propósito, este o entendimento do egrégio Tribunal local: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC(...) 1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas. (Acórdão n. 1003454, 0700672-05.2017.8.07.0000AGI, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. (...). (Acórdão n.1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547). Não menos importe é fato de não haver indícios de que a parte executada ostente padrão de vida incompatível com a situação de penúria financeira haurida dos autos, o que demonstra a inutilidade da medida para fins de satisfação do crédito. Portanto, o pedido formulado pelo exequente não tem passagem. Por fim, ressalto que o Tema tratado no Repetitivo 1137/STJ é meramente incidental e não atinge este processo, em que não houve aplicação das medidas atípicas (CPC, IV, art. 139). E, mesmo que houvesse suspensão apenas sob o enfoque desse Repetitivo, tal não obstaria o trafegar do processo para outros finalidades, tais como busca de bens e consequente suspensão por ausência deles. Posto isso, indefiro os pedidos antecedentes. III - Da suspensão da execução No mais, à míngua de bens passíveis de constrição, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano até 29/05/2025 (a partir da publicação da certidão de ID 198480666), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório, independente de nova conclusão). Decorrido o prazo da suspensão, o processo permanecerá arquivado, agora nos termos do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo que aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o artigo 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se. O agravante se insurge contra a determinação judicial de demonstração de alteração da capacidade econômica da parte para que se realize novas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. No que tange aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todos tem como objetivo localizar bens ou valores das partes, permitindo a satisfação do feito executório. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável, no caso, decisão que condiciona a consulta a tais sistemas à efetiva demonstração da alteração da capacidade econômica da parte executada. Isso porque o artigo 6o do Código de Processo Civil, determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. PESQUISA ANTERIOR. LONGO DECURSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e ERIDF são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. Afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante junto aos sistemas em comento, não somente em razão do lapso temporal decorrido, (02 anos desde a última pesquisa) mas porque ainda não houve o adimplemento da obrigação. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1921093, 07272011720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor, observando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Transcorrido mais de um ano das últimas pesquisas promovidas no sistema INFOJUD, justifica-se o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1919510, 07264121820248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. É possível a renovação quando infrutífera pesquisa anterior nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 4. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de mais de seis anos entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. 5. Na hipótese, as últimas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD, E-RIDFT e RENAJUD foram realizadas em janeiro de 2016. O transcurso de mais de seis anos desde as últimas diligências é suficiente para ensejar o deferimento das consultas. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1918666, 07264191020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo que, decorrido transcurso de prazo razoável, é possível a realização de nova pesquisa aos sistemas sem a demonstração da alteração da capacidade econômica da parte executada. Entretanto, cabe ressaltar que a renovação destas consultas não implica em interrupção do prazo para a prescrição intercorrente, sendo necessário, para tanto, a efetiva constrição patrimonial, conforme o Tema no 568, em que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. Transcrevo o acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) No mesmo sentido entende este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (...) 7. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências necessárias, úteis e adequadas, que efetivamente demonstrem que o exequente busca se desincumbir do ônus que lhe é atribuído no processo executivo. Mero peticionamento em juízo, requerendo a pesquisa de patrimônios do devedor e/ou a feitura da penhora sobre ativos financeiros, não são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Neste sentido, a simples restrição circulação de veículo em sistema RenaJud não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora. Entendimento diverso ensejaria a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional, sem possibilidade concreta de satisfação do crédito perseguido, em manifesto prejuízo à dinâmica ínsita ao processo executivo. 8. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1934031, 0000436-28.2016.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. MERO REQUERIMENTO DE PESQUISA. BACENJUD. TEMA No 568 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 921, §§ 1o a 4o-A, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da constatação de que, durante trasncurso do prazo respectivo, o credor formulou requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Bacenjud. 2. A suspensão do transcurso do prazo para a prescrição intercorrente deve seguir a regras previstas art. 921, §§ 1o a 4o-A, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese dos autos verifica-se que o crédito está consubstanciado em cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três anos), nos termos da regra prevista no art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 4. No caso em deslinde a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente foi encerrada aos 19 de maio de 2018. Nos três anos subsequentes o credor formulou um único requerimento de pesquisa via Bacenjud. 4.1. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema no 568, sob a sistemática dos recursos repetitivos, afasta a eficácia do referido requerimento para a interrupção da contagem do prazo da prescrição intercorrente, ao preceituar que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens". 5. A verificação do transcurso do prazo da prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo Juízo singular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1721876, 00176338020138070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIXADA NO RESP. 1.340.553/RS. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA AUTOMÁTICA. REQUERIMENTO DE NOVA BUSCA DE ATIVOS NÃO É, POR SI SÓ, APTA A INTERROMPER O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao analisar o REsp 1.340.553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu a sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da LEF, determinando que o prazo de suspensão do processo de 01 (um) ano tem seu termo inicial na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ocasião em que, transcorrido o referido prazo, tem início, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente. 2. In casu, os elementos que instruem o feito revelam o descuido do Distrito Federal em não perseguir reiteradamente outros ativos do devedor, somente vindo a se manifestar nos autos, de maneira efetiva, anos após a realização das últimas diligências, trazendo tese de ausência de citação - desconsiderando que o ato citatório (por edital) já havia sido realizado em 2011 -, sem qualquer informação sobre novas diligências ou esforço empregado na localização de bens do executado, razão pela qual não é possível falar em desídia ou demora que possa ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Constata-se que apenas a efetiva constrição patrimonial seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento da Fazenda Pública em juízo requerendo nova consulta sobre ativos financeiros ou sobre outros bens (item 4.3. do REsp 1340553/RS). Configurada prescrição intercorrente apta a fulminar a pretensão executiva, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença combatida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1716321, 00308534720058070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de junho de 2025 11:47:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador